Tribunal: TJMT
Processo: 1043102-17.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043102-17.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), PRISCILA APARECIDA DE OLIVEIRA 72751959172 - CNPJ: 23.068.388/0001-68 (APELANTE), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), CARLOS CAMILO DA SILVA - CPF: 397.613.508-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira em razão do inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. O apelante alegou irregularidade na constituição da mora e abusividade na taxa de juros pactuada.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da notificação extrajudicial enviada para fins de constituição em mora, como requisito indispensável à ação de busca e apreensão; e (ii) apurar a eventual abusividade nas taxas de juros remuneratórios e encargos financeiros pactuados.

III.
Razões de decidir

3. A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado no contrato e acompanhada de aviso de recebimento, cumprindo as exigências do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1132 e na Súmula 72, reforça que a entrega da notificação no endereço contratual do devedor é suficiente para a constituição da mora.

4. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% ao ano, conforme as Súmulas 596 do STF e 382 do STJ. A taxa de juros pactuada (1,50% a.m.) está em conformidade com a média de mercado divulgada pelo Banco Central na data da contratação (1,49% a.m.), afastando alegação de abusividade.

5. A capitalização mensal dos juros é permitida desde que pactuada expressamente, nos termos da MP 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF. O contrato contém cláusula expressa prevendo a capitalização mensal, sendo, portanto, válida sua aplicação.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A constituição em mora em contrato de alienação fiduciária se opera por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, não sendo necessária a assinatura do devedor no aviso de recebimento.

2. A mora ‘ex re’ decorre do simples vencimento da obrigação líquida e exigível, sendo desnecessária a especificação das parcelas em atraso na notificação extrajudicial.

3. A taxa de juros pactuada dentro da média do mercado não caracteriza abusividade.

4. A capitalização mensal dos juros é válida desde que pactuada expressamente no contrato.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PRISCILA APARECIDA DE OLIVEIRA
, contra a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, MT, nos autos da “
Ação de Busca e Apreensão
” movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO
em face da ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 234965717), nos termos:

“
Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos
JULGO POR RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO as pretensões
com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do Autor, o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.

Nos termos da fundamentação supra,
JULGO IMPROCEDENTES

os pleitos da Ação Reconvencional
, como preconizado também no artigo 487, inciso I, do CPC, para
CONDENAR
o Requerido/Reconvinte
PRISCILA APARECIDA DE OLIVEIRA
, nas custas processuais no pedido reconvencional,
bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa
, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”

Em suas razões recursais (id. 234965719), a apelante alega que no contrato em que busca revisão, há juros remuneratórios fixados em percentual abusivo que excede significativamente a taxa média de mercado, conforme dados do Banco Central do Brasil (BACEN).

Sustenta que a taxa de juros pactuada no contrato (1,50% ao mês), não foi efetivamente aplicada na composição do valor da parcela e que a Requerida aplicou juros remuneratórios diversos do expressamente previsto no contrato (1,546432% ao mês).

Afirma assim haver descaracterização da mora.

Requer o provimento do recurso para que seja a sentença reformada, a julgar improcedente a ação de busca e apreensão e procedentes os pedidos de revisão do contrato, procedentes.

Contrarrazões apresentadas (ID. 234965723).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO
ajuizou ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, contra
PRISCILA APARECIDA DE OLIVEIRA
, em razão de inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

Conforme a inicial, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário n 310855, em 12/02/2020, no valor de R$ 52.500,00, com parcelas mensais e residuais pactuadas, vinculada ao veículo Volkswagem Amarok CD 4x4 S, ano 2015, alienado fiduciariamente.

A autora fez prova da inadimplência da requerida
fazendo prova do contrato de Cédula de Crédito Bancário (ID. 234964675)
, com a constituição da mora mediante notificação extrajudicial (ID. 234964677) enviada no endereço informado pela contratante.

Em contrapartida a parte ré apresentou contestação, com pedido reconvencional, aduzindo abusividades contratuais e pleiteando revisão das cláusulas do contrato e desconstituição da mora.

Neste contexto, há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da constituição da mora; e (ii) apurar eventual abusividade nas taxas de juros remuneratórios e encargos financeiros pactuados.

Conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora é constituída pelo simples vencimento da obrigação, bastando notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente de ser recebida pessoalmente pelo devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1132, assentou que a notificação entregue no endereço contratualmente indicado é suficiente para a constituição da mora.

No caso em tela, os autos trazem a comprovação do envio da notificação extrajudicial, via carta com AR pelo autor (ID. 226802712).

Forçoso notar que a instituição financeira cumpriu a providência que lhe competia, qual seja, remeteu a notificação ao endereço constante do contrato.

Portanto,
conclui-se que houve a comprovação da mora
, consoante determina a Súmula 72 de STJ.

No mais, o contrato firmado entre as partes demonstra a pactuação clara de valores, encargos e obrigações, com taxas de juros compatíveis com aquelas praticadas no mercado financeiro para operações similares.

Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas ao limite de 12% ao ano, conforme Súmulas 596 do STF e 382 do STJ, taxas acima da média de mercado não implicam, por si, abusividade.

O STJ tem reiterado que a abusividade deve ser demonstrada no caso concreto, considerando-se fatores como taxa média de mercado e demais circunstâncias.

Ao contrário do que alega a apelante, a taxa de juros contratada (1,50% a.m.) não se mostra abusiva, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem
considerado abusivas
taxas
superiores

a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Assim, Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de fevereiro de 2020, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 1,49% ao mês.

Assim, à evidência, os juros remuneratórios do contrato
em discussão (1,50% a.m) foi fixado segundo a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

A capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano, no caso ao mês, é permitida desde que pactuada expressamente, nos termos da MP 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

O contrato em questão contém cláusula expressa prevendo a capitalização mensal, sendo, portanto, válida a sua aplicação.

Portanto, constatado o inadimplemento e afastadas as alegações de abusividade, a consolidação da posse do bem em favor da autora/credora é medida que se impõe.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. MORA "EX RE". CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. REQUISITOS DO DECRETO-LEI Nº 911/69 PREENCHIDOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, reconhecendo a regularidade da constituição em mora do devedor. O apelante, beneficiário da gratuidade da justiça, pleiteou a reforma da sentença alegando vícios formais na notificação extrajudicial que constituiu a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da notificação extrajudicial enviada para fins de constituição em mora, como requisito indispensável à ação de busca e apreensão; e (ii) analisar o pedido de majoração dos honorários advocatícios em instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação extrajudicial para constituição em mora foi enviada ao endereço indicado no contrato e acompanhada de aviso de recebimento, cumprindo as exigências do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Não se exige que a assinatura constante do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário, conforme entendimento consolidado pela Súmula 72 do STJ.

4. A mora, no caso, é "ex re", decorrendo automaticamente do vencimento do prazo para pagamento das parcelas devidas, sendo desnecessária a advertência complementar pelo credor. A jurisprudência do STJ reforça que a entrega da notificação no endereço do devedor satisfaz os requisitos legais, mesmo que não haja detalhamento das parcelas em atraso.

5. Os documentos apresentados pela instituição financeira comprovam o envio da notificação ao endereço constante no contrato, atendendo aos requisitos formais exigidos pela legislação e jurisprudência aplicáveis.

6. O desprovimento do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios recursais para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. A constituição em mora em contrato de alienação fiduciária se opera por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, não sendo necessária a assinatura do devedor no aviso de recebimento.

9. A mora "ex re" decorre do simples vencimento da obrigação líquida e exigível, sendo desnecessária a especificação das parcelas em atraso na notificação extrajudicial. (N.U 1000451-62.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil ,
devendo ser observado o benefício da gratuidade concedido em favor do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025